Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-31.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Embargos à execução - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas não demonstrada - possibilidade de revisão apenas em situações excepcionais inexistentes nos autos - cláusula que estabelece as taxas de juros mantida - recurso do embargado provido para esse fim - recurso dos embargantes improvido.